Tribunal: TCU
Processo: 019.376/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares contas especiais da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio celebrado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Socio-Cultural contra o Acórdão 8686/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.